Tribunal: TJDFT
Processo: 0728807-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. MENSAGENS DE ÁUDIO E TEXTO VIA WHATSAPP. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA AFASTADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É prescindível a realização de perícia nas mensagens de áudio e texto juntadas aos autos para corroborar a palavra da vítima, porque não apresentam contradição com as provas orais produzidas, mormente em razão da confissão extrajudicial do réu, nem há indícios de serem inverídicas ou adulteradas, constituindo meio de prova documental válido. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia da prova, não se tratando de nulidade e que, de todo modo, vícios que possam causar nulidade absoluta demandam comprovação de efetivo prejuízo.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

4. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico.

5. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de ameaça, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime.

6. Tendo a vítima ratificado em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, a sequência fática de como o acusado a ameaçou por diversas vezes e formas, utilizando-se dos mais variados meios, confirmadas pelas demais provas produzidas nos autos, inclusive, com a confissão do réu, a condenação criminal é medida que se impõe.

7. Devidamente apuradas a autoria e a materialidade do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

8. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis.

9. “Consoante entendimento jurisprudencial, a confissão extrajudicial pode ser utilizada para a fundamentação da condenação, quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mesmo diante do silêncio do réu ou da retratação em Juízo”. (...) (Acórdão 1649753, 07217612420218070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça, no ambiente doméstico, impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (enunciado de Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça).

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.